Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-91.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802748-91.2018.8.14.0028
APELANTE: MARELIZA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO Nº:
0802748-91.2018.8.14.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
OAB/RO 5546

APELADA:
MARELIZA NASCIMENTO DA SILVA

Advogados:
FABIO CARVALHO SILVA
,
OAB/PA 22.135

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSIMO FRAUDULENTO. PESSOA IDOSA. DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da sentença (ID

3192780 - Pág. 1 - 3) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Processo
0802748-91.2018.8.14.0028
), ajuizada por
MARELIZA NASCIMENTO DA SILVA
,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

1) declarar inexistente o débito referente aos contratos de empréstimo objeto da ação (Contrato nº 802334205, no valor de R$ 4.911,26 (quatro mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), e o Contrato nº 808868839, no valor de R$ 5.946,84 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos);

2) determinar que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

3) determinar que o banco requerido restitua à autora, em dobro, todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescido de correção monetária e juros legais, desde a data de cada desconto.

34. Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

35. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Na exordial, a autora reclama descontos indevidos em seu benefício, referente aos contratos de nº
802334205
, no valor de R$ 4.911,26 (quatro mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), realizado em 02/2015 e ao contrato nº
808868839
, no valor de R$ 5.946,84 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), realizado em 08/2017.

Portanto, o cerne da questão consiste em conferir a verossimilhança das alegações recursais pautadas na realização de empréstimos consignados, em nome do autor, que afirma que o negócio jurídico fora realizado sem seu consentimento.

O juiz de piso julgou procedente os pedidos do demandante por considerar que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo do direito do autor e ordenou que fosse desentranhados do processo elementos probatórios apresentados após a fase de contestação, por considera-los preclusos

(Id’s. 8507486 e 8507487)

Insatisfeito, o
RÉU
interpôs recurso de Apelação (ID

3192783 - Pág.1 - 14),
em cujas razões, alega a necessidade reforma da decisão quanto a devolução em dobro dos danos materiais, por considerar ausência de má-fé; Quanto aos danos morais, aduz se tratar de situações de mero aborrecimento e desconforto, que por si, não teria capacidade de infringir os direitos da personalidade da autora. Por isso requer a exclusão dos danos extrapatrimoniais, subsidiariamente, sua redução. Por fim, requer a total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente

Em sede de contrarrazões (ID 3192788 - Pág. 1 - 9) a apelada alega que a sentença não carece de reforma, e que não cabe no pleito a rediscussão do mérito da causa. Ressalta, ainda, que a responsabilidade da instituição bancária reside no risco inerente a sua atividade, bem como na deficiência da prestação dos serviços bancários, e que a apelante por almejar lucros rápidos, terceiriza o serviço bancário tornando suas operações financeiras mais vulneráveis às fraudes.

O Apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 3200738 - Pág. 1).

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito
cinge-se da controvérsia se diante dos fatos narrados a apelada possui direito a declaração de inexistência de débito,
repetição de indébito em dobro e
indenização por dano moral, caso positivo, o
quantum
devido.

DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO

Meritoriamente
, vislumbro NÃO haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento, com o desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Moral e Material sofridos. Explico.

O requerente limitou-se a contestar a ação sem apresentar provas para fundamentar suas alegações. Assim, não foi capaz de contraditar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Em sede de apelação repete a maioria das alegações apresentadas na contestação sem fazer menção a nenhum fato ou provas, limitando-se ao discurso.

Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a inexistência dos contratos, bem como que o desconto consignado em folha foi ilícito, porquanto decorrentes de fraude.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomo, afetado à Segunda Seço do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resoluço/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

II. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida
.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1
.
É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa
.
2.
O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (
Acórdão n.º 829908
, 20130610141109APC, TJ-DF Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

Havendo cobrança indevida e não sendo
justificável
o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no
parágrafo

único
, do
art
.
42
, do Código Consumerista, não sendo considerado se houve má fé por parte da empresa prestadora do serviço.

A título de ilustração cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Contudo, tal restituição deve se dar de forma simples, consoante a jurisprudência do STJ.

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Dessa forma, merece reparo a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente aos descontos na aposentadoria da apelada, de vez que a falha na prestação do serviço por instituição financeira não caracteriza de per si má-fé, muito embora devesse zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

DOS DANOS MORAIS

Acerca do dano moral, resta configurado o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo-se todas essas premissas e tendo em vista que se trata de dois contratos indevidos e ainda que o valor dos descontos soma mais de um terço do benefício do idoso, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

- Da análise dos autos, nota-se sim ser incontroverso que o Contrato firmado no nome do autor/agravado se trata de uma fraude, pois conforme se depreende do documento de fls. 10 o mesmo é analfabeto, não podendo, destarte, ser sua a assinatura lançada no contrato de fls. 45/50. Ademais, a cópia da carteira de identidade juntada pelo banco agravante às fls. 51 diverge totalmente do documento de identidade apresentado pelo autor às fls. 10.

- Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

- O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização

se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(2020.01413123-74, 213.100, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-13. Publicado em 2020-07-13.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 2ª VARA DE CAPANEMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001695-66.2012.814.0013 APELANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BONSUCESSO RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. (2018.04279406-82, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-25. Publicado em 2018-10-25)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATORIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA QUE FIXOU DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MORAIS. EXISTENTES. SUBTRAÇÃO INDEVIDA E SIGNIFICATIVA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR APOSENTADO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ATO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANTERIORES. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ BA 00000801420108050158 Rel. José Olegário Monção Caldas. Julgamento 17.12.2013)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar o
decisum
atacado somente quanto a repetição do indébito em dobro para estabelecer a restituição de forma simples.

De ofício altero a sentença para determinar a incidência dos juros moratórios, para os danos morais, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 24/11/2020